Tribunal: TJBA
Processo: 8004910-89.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8004910-89.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RENATO LIMA DE ATAIDE

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. POLICIAIS MILITARES. AUXÍLIO-TRANSPORTE. AÇÃO CONTENDO DISCUSSÃO AFETA AO IRDR N.º 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 1). TESE VINCULANTE FIRMADA NO INCIDENTE E DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AO CASO CONCRETO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1.
A
fasta-se a impugnação à gratuidade da justiça,
d
esde quando
o
Impetrante demonstrou ganhos que,
dadas as suas condições pessoais,

o
caracterizam como hipossuficiente para custeio da Demanda.

2
.
É aplicável
ao caso em apreço a tese vinculante firmada no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0007725-69.2016.8.05.0000
(Tema 1), no sentido de reconhecer ao Impetrante o direito ao recebimento do auxílio-transporte, em momento anterior à entrada em vigor do Decreto Estadual n.º 18.825/2019, observando-se, todavia, os critérios traçados no IRDR
.

3
. Segurança concedida parcialmente
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA